Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712328-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70352106) contra a decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0704914-13.2018.8.07.0019 – id. 219032160) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao órgão empregador para informar a placa do veículo do executado, visto que a consulta Renajud foi infrutífera, e o pedido de consulta ao CRC-JUD para identificação de cônjuge, patrimônio e eventual meação do devedor. Alega, em suma, que não é possível obter as informações necessárias para a execução sem a cooperação do Poder Judiciário, bem como a possibilidade de penhorar a meação que pertence ao agravado dependendo do regime de bens do casal (CPC 789 e 790, IV). Aponta perigo de dano no fato de o processo ter iniciado em 2018. Requer a antecipação da tutela para que se oficie o órgão empregador do executado para identificar a placa do veículo utilizado pelo agravado e consulta ao CRC-JUD. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator